Tribunal: TJSP
Processo: 7004784-46.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Comutação de pena – O Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, em seu art. 4°, inciso IV, estabelece requisito objetivo obstativo da concessão de comutação àqueles que anteriormente descumpriram os requisitos impostos à obtenção de progressão ao regime aberto – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004784-46.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante AFONSO FILHO ABREU, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004784-46.2019.8.26.0482 -Voto no 26.583
2
Agravo de Execução Penal no 7004784-46.2019.8.26.0482
Agravante: Afonso Filho Abreu
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 26.583
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMUTAÇÃO DE
PENA O DECRETO No 9.246, DE 21 DE DEZEMBRO DE
2.017, EM SEU ART. 4°, INCISO IV, ESTABELECE
REQUISITO OBJETIVO OBSTATIVO DA CONCESSÃO DE
COMUTAÇÃO
ÀQUELES
QUE
ANTERIORMENTE
DESCUMPRIRAM
OS
REQUISITOS
IMPOSTOS
À
OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO

DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por AFONSO
FILHO ABREU contra a r. decisão de fl. 15 que, nos autos da
execução penal no 567.473, indeferiu a comutação da pena
imposta ao sentenciado com fulcro no artigo 4o, inciso IV, do
Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, porquanto o
reeducando "foi promovido ao regime aberto em 13.02.2012, mas
cometeu novo delito no curso do benefício, [...] o que impede a concessão
de comutação de pena nos termos do artigo 4o, inciso IV, do diploma
legal em análise".
Inconformado, insurge-se o condenado às fls.
18/20, aduzindo, em síntese, atender plenamente aos requisitos
objetivos e subjetivos do decreto presidencial em comento.
Em relação ao óbice reconhecido pelo Juízo a
quo, aduz o recorrente que o Decreto Presidencial em comento
veda a comutação apenas àqueles que descumpriram as
condições da prisão albergue domiciliar que for concedida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004784-46.2019.8.26.0482 -Voto no 26.583
3
termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, sustentando não ser
referida vedação aplicável àqueles que cumprem pena em regime
aberto.
O agravo foi contraminutado às fls. 31/33.
Mantida a r. decisão agravada à fl. 34.
Às fls. 38/39 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não
provimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida não comporta reforma.
O agravante foi condenado a 30 anos, 08 meses
e 16 dias de reclusão em regime fechado (fl. 05), pela prática de
crimes de roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo,
receptação e homicídio qualificado (fls. 08/09) tendo iniciado o
cumprimento de sua pena em 30 de junho de 1.996, e com término
previsto para 16 de junho de 2.029 (fl. 04).
Nos termos do art. 4o, do Decreto no 9.246, de
21 de dezembro de 2.017:
"Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será
concedido às pessoas que:
I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo
competente em audiência de justificação, garantido o
direito aos princípios do contraditório e da ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004784-46.2019.8.26.0482 -Voto no 26.583
4
defesa, em razão da prática de infração disciplinar de
natureza grave, nos doze meses anteriores à data de
publicação deste Decreto;
II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar
Diferenciado,
em
qualquer
momento
do
cumprimento da pena;
III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário
Federal, em qualquer momento do cumprimento da
pena, exceto na hipótese em que o recolhimento se
justifique por interesse do próprio preso, nos termos
do art. 3°, da Lei n° 11.671, de 8 de maio de 2.008;
ou
IV - tenham descumprido as condições fixadas para
a
prisão
albergue
domiciliar,
com
ou
sem
monitoração eletrônica, ou para o livramento
condicional, garantido o direito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
§ 1o Na hipótese de a apuração da infração
disciplinar não ter sido concluída e encaminhada ao
juízo competente, o processo de declaração do
indulto natalino ou da comutação será suspenso até
a conclusão da sindicância ou do procedimento
administrativo, que ocorrerá no prazo de trinta dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004784-46.2019.8.26.0482 -Voto no 26.583
5
sob pena de prosseguimento do processo e efetivação
da declaração.
§ 2o Decorrido o prazo a que se refere o § 1o sem que
haja a conclusão da apuração da infração disciplinar,
o processo de declaração do indulto natalino ou da
comutação prosseguirá".
Neste ponto, destaco que o artigo 84, inciso XII,
da Constituição Federal, conferiu ampla discricionariedade ao
Presidente da República para definir, segundo critérios de
conveniência e oportunidade, os requisitos necessários para a
obtenção do indulto e da comutação de penas.
E o Decreto mencionado não indica que a
prisão albergue domiciliar tenha que ter sido necessariamente
concedida nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal para
se aferir a incidência da hipótese tratada no art. 4°, inc. IV, do
referido Decreto.
Conforme julgado do Col. Superior Tribunal de
Justiça, o referido artigo se aplica inclusive aos sentenciados
cumprindo pena em prisão albergue domiciliar em virtude da
falta de vagas no regime semiaberto, conforme a Súmula
Vinculante 56 do Col. Supremo Tribunal Federal (confira-se: HC
487.015/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004784-46.2019.8.26.0482 -Voto no 26.583
6
Também nos locais em que inexiste Casas de
Albergado, aos condenados em regime aberto é concedida a
denominada prisão albergue domiciliar, incidindo, pois, a
vedação do art. 4°, inc. IV, do Decreto Presidencial (confira-se:
TJSP, Agravo de Execução Penal 7002884-62.2018.8.26.0482, Rel.
Des. Nelson Fonseca Junior,10a Câmara de Direito Criminal, j. em
21/02/2019).
Em sentido semelhante, confira-se: STJ
HC
598.924/DF, Rel. Min. Félix Fischer, Decisão Monocrática, DJe
02/10/2020.
Apesar de o agravante em suas razões recursais
tentar emprestar ao dispositivo em comento sentido diverso, é
princípio basilar de hermenêutica a impossibilidade de o
intérprete contrariar o sentido literal do texto interpretado, no
processo de conhecimento da norma jurídica.
Muito embora seja amplo o domínio semântico
das palavras que integram a redação de um programa normativo,
ele não é irrestrito, encontrando limites invencíveis nos próprios
vocábulos empregados pela Autoridade competente à concessão
da comutação de penas, no exercício regular do poder normativo
que a Constituição Federal lhe investiu.
O programa normativo aplicável à espécie é
claro: O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004784-46.2019.8.26.0482 -Voto no 26.583
7
que tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue
domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento
condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Inexorável, portanto, a conclusão de que o
Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, em seu art. 4°,
inciso IV, inovou ao estabelecer requisito objetivo negativo à
concessão de comutação de penas, não socorrendo ao recorrente a
pretensão de restringir o alcance do termo “prisão albergue
domiciliar” para a desconsideração deste óbice, porquanto
fundado em discricionariedade outorgada diretamente pela
Constituição da República ao Chefe do Poder Executivo Federal.
Nessa ordem de ideias, já se manifestou o Col.
Superior Tribunal de Justiça:
“Deve-se consignar que a concessão do benefício da
comutação é de competência privativa do Presidente
da República, nos termos do disposto no art. 84,
inciso XII, da Constituição Federal. Está ligada,
portanto, ao juízo de discricionariedade do Chefe do
Executivo, a quem compete o estabelecimento de sua
extensão, limites e parâmetros.
Nesse sentido, deve-se asseverar que, se não há no
referido decreto limitação acerca da espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004784-46.2019.8.26.0482 -Voto no 26.583
8
prisão albergue disciplinar - simples ou
humanitária -, ou mesmo em relação ao período em
que tenha se dado o descumprimento das condições
fixadas, não pode o Poder Judiciário fazê-lo,
uma vez que ao juiz cabe apenas a análise do
preenchimento dos requisitos exigidos a fim de
definir se o reeducando fará ou não jus à
benesse presidencial.” (STJ
HC 480.110/DF,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Decisão
Monocrática, DJe 03/02/2020)
Feitas tais ponderações, e considerando ser
incontroverso o descumprimento das condições impostas ao
regime aberto, é escorreita a r. decisão vergastada que indeferiu o
benefício de comutação de penas, com fundamento no art. 4o,
inciso IV, do Decreto no 9.246, de 21 de dezembro de 2.017.
O acerto do r. decisum vergastado justifica sua
integral manutenção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR